Tribunal: TJMT
Processo: 1017904-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017904-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), NELSON JUNIOR GOTARDE - CPF: 819.882.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito empresarial e processual civil. agravo interno. recuperação judicial. essencialidade do bem.
stay period
. superveniência de sentença. perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que autorizou a retomada de bem objeto de garantia fiduciária nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito. A Agravante sustenta a inexistência de trânsito em julgado da sentença de primeiro grau como óbice ao não conhecimento do agravo.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito nos autos da ação principal acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que não tenha havido trânsito em julgado.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a superveniência de sentença de mérito no feito principal absorve os efeitos da decisão interlocutória, acarretando a perda do objeto do Agravo de Instrumento, independentemente do trânsito em julgado.

4. A substituição da decisão interlocutória por sentença esgota a cognição judicial sobre a matéria, inviabilizando o exame do Instrumental que versava sobre a mesma questão.

5. A alegação de que a sentença não apreciou expressamente todas as teses não afasta a perda de objeto, sendo cabíveis Embargos de Declaração para suprir eventual omissão, e não a interposição de recurso contra decisão já superada.

6. O Juízo da Recuperação já havia autorizado a retomada do bem garantidor da dívida, afastando a alegação de essencialidade, o que reforça a falta de interesse recursal.

7. A reiteração de argumentos anteriormente refutados, sem apresentação de fundamentos novos ou demonstração de erro material, desvirtua a finalidade do Agravo Interno e não enseja sua reforma.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, independentemente do trânsito em julgado, por força do efeito substitutivo da decisão de mérito. 2. A falta de manifestação expressa sobre todas as teses na sentença não reabilita o Agravo de Instrumento, sendo cabíveis Embargos de Declaração e não a rediscussão por meio de Agravo Interno.

3. A mera reiteração de argumentos já enfrentados, sem inovação ou demonstração de erro relevante, não autoriza a reforma da decisão agravada.

____________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2307797/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1017904-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Viação Rio Prata Ltda.
em virtude da decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense SICREDI Norte/MT
.

Em suas razões, a Agravante alega que o Juiz
a quo
não examinou as matérias de mérito veiculadas no Agravo de Instrumento, especialmente a essencialidade do bem e a competência do Juízo da Recuperação Judicial.

Ressalta que não ocorreu o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau, o que, segundo defende, impede o

não conhecimento do recurso.

Contrarrazões no ID.

312001941.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Viação Rio Prata Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000956-24.2025.8.11.0007, deferiu o pedido formulado pela Autora
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense SICREDI Norte/MT
e determinou o imediato prosseguimento da demanda, tendo em vista o encerramento do
stay period
e a aprovação do plano de recuperação da empresa Requerida.

Em suas razões, a Agravante sustentou a essencialidade do veículo para suas atividades empresariais e a incompetência do Juízo cível para decidir sobre sua apreensão, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Recuperação Judicial.

Alegou que o decurso do prazo do
stay period
não autoriza automaticamente a retomada de bens essenciais, conforme interpretação do §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, que veda a retirada de tais bens da posse da recuperanda mesmo após o fim da blindagem judicial.

Destacou que a retirada do veículo, considerado essencial, compromete a execução do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), já homologado, e prejudica a geração de receitas da empresa, contrariando o princípio da preservação da empresa.

Apontou que o próprio Juízo da Recuperação, embora tenha homologado o plano, equivocou-se ao admitir a expropriação de bens essenciais, entendimento que contraria a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, mesmo após o
stay period
, a apreensão de bens essenciais deve ser previamente analisada pelo Juízo recuperacional.

Com esses argumentos, requereu a reforma da decisão singular. Subsidiariamente, pugnou pela suspensão deste Recurso com fundamento na prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006288-90.2025.8.11.0000 (Segunda Câmara de Direito Privado), que discute a própria sentença homologatória do Plano de Recuperação Judicial e a análise da essencialidade dos bens, inclusive o objeto desta lide.

Na decisão unipessoal, não conheci do recurso pois, em consulta ao sistema PJE-1ª Instância, constatei que o processo foi sentenciado em 07/06/2025.

Inconformada,
Viação Rio Prata Ltda.
interpôs este Recurso de Agravo Interno, no qual alega que o Juiz
a quo
não examinou as matérias de mérito veiculadas no Agravo de Instrumento, especialmente a essencialidade do bem e a competência do Juízo da Recuperação Judicial.

Ressalta que não ocorreu o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau, o que, segundo defende, impede o reconhecimento o não conhecimento do recurso.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a superveniência de sentença de mérito no feito principal, confirmando ou substituindo a decisão interlocutória combatida no Agravo de Instrumento, enseja a perda de objeto deste, por força do efeito substitutivo da decisão de mérito.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2307797 BA 2023/0053205-8, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

No caso concreto, a sentença prolatada nos autos da Ação de Busca e Apreensão absorveu a decisão interlocutória questionada no Agravo de Instrumento, esgotando a cognição judicial acerca da lide. Com isso, esvaziou o interesse que justificava a apreciação das teses lançadas no Instrumental.

A alegação de que a sentença não analisou de forma expressa todas as teses veiculadas no Agravo de Instrumento não altera esse panorama. Isso porque, a via adequada para questionar eventual omissão, contradição ou obscuridade na sentença é o manejo de Embargos de Declaração, e não o processamento de Agravo de Interno contra decisão interlocutória já superada.

Ademais, o Juízo da Recuperação Judicial já havia decidido pela possibilidade de retomada do bem objeto da garantia fiduciária, diante do decurso do
stay period
, afastando inclusive a tese de essencialidade invocada pela Agravante.

O argumento relativo à inexistência de trânsito em julgado da sentença também não se sustenta.

Nesse sentido, a perda superveniente do objeto decorre da prolação da sentença, e não de sua estabilização, pois é neste momento que ocorre a substituição do pronunciamento judicial anterior.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, possuem o nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025